Tribunal: TJMT
Processo: 1009814-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009814-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUSA LIMA - CPF: 021.106.052-60 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CATHIA MANDELLI MORAES - CPF: 028.681.192-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica. Prisão preventiva. Revogação da custódia indeferida. Constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e proteção à integridade física e psicológica da vítima.

2. O impetrante alega constrangimento ilegal na manutenção da medida segregatória uma vez que, a vítima retirou as medidas protetivas e o paciente possui condições pessoais favoráveis, sustentando ser cabível a substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima, uma vez que houve pedido expresso desta para retirada das medidas protetivas e; (ii) verificar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

III.
Razões de decidir

4. A prisão preventiva está fundamentada na renitência do paciente à prática de crimes no ambiente doméstico, revelando que sua liberdade representa risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a custódia como meio de garantir a ordem pública.

5. O Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, firmou o entendimento de que, presente o
periculim libertatis
impossível a revogação da custódia cautelar.

6. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se mostra adequadas e suficientes para assegurar a proteção da vítima visto que, já foram impostas anteriormente em outra ação penal, mas o paciente reincidiu na prática delitiva de igual natureza.

IV.
Dispositivo e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A garantia da ordem pública e necessidade de proteção da vítima se encontram justificadas quando o paciente apresenta conduta voltada a prática de crimes no âmbito doméstico, havendo a necessidade de manutenção da prisão preventiva diante do
periculim libertatis
. 2. O Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, firmou o entendimento de que, presente o
periculim libertatis
impossível a revogação da custódia cautelar. 3. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a proteção da vítima quando impostas anteriormente em outra ação penal, não impediram o paciente de praticar delitos no âmbito domestico.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 163, 140 e 129, § 9o; CPP, art. 319; Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, n. 6 e 43.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1004089-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.3.2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000986-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 11.3.2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1037488-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 19.2.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Roberson Siqueira de Melo em favor de
Andre de Sousa Lima
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente sob o fundamento de garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 15.3.2025, acusado da suposta prática dos crimes de dano patrimonial, injúria e lesão corporal no âmbito doméstico, tipificados, respectivamente, nos artigos 163, 140 e 129, § 9o, todos do Código Penal e, submetido à audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Informa o impetrante que, ao tomar conhecimento de que a vítima, por livre e espontânea vontade, desistiu das medidas protetivas, pleiteou a revogação da prisão preventiva, entretanto, seu pedido foi indeferido sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Argumenta que a manutenção da medida segregatória do paciente é drástica, desproporcional e o submete a constrangimento ilegal, uma vez que os requisitos que autorizam a prisão preventiva não se encontram preenchidos.

Aduz que o paciente possui predicativos pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, indicativos suficientes para possibilitar a concessão da revogação da medida em comento.

Acrescenta que é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura. No mérito, requerer a confirmação da liminar (Id. 277916388).

Junta documentos (Id. 277916389).

A
liminar foi indeferida
(Id. 278351869).

A impetrada prestou informações (Id. 280920398).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
recomendou a
denegação da ordem
(Id. 281238868), sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIMES DE INJÚRIA, DANO PATRIMONIAL E LESÕES CORPORAIS (artigos 163, 140 e 129, § 9o, todos do Código Penal, C/C lEI 11.340/2006) - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, PREDICADOS PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A VÍTIMA (13 ANOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - RENITÊNCIA DELITIVA QUE JUSTIFICA A PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA (ART. 12-C, PAR. 2o, DA LEI 11.340/2006) - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de dano patrimonial, injúria e lesão corporal no âmbito doméstico, tipificados, respectivamente, nos artigos 163, 140 e 129, § 9o, todos do Código Penal.

Consoante se extrai do ato que o impetrante entende como coator (Id. 277916389 – páginas 103/104), a Juíza indeferiu a revogação da custódia preventiva diante da “necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, considerando os diversos tipos de agressões e violência que a vítima relatou ter sofrido”, o que, ao meu entender, não configura constrangimento ilegal ao paciente.

Isso porque, embora a vítima tenha solicitado a retirada das medidas protetivas, conforme mencionado pela Magistrada e verificado em consulta ao PJe – 1o Grau, o paciente é réu na ação penal n. 1014240-57.2022.8.11.005 e, de acordo com a denúncia narrada no referido feito, ele ao que tudo indica praticou os mesmos delitos noticiados neste
writ
contra a mesma companheira.

Ademais, observa-se que o Boletim de Ocorrência n. 2025.80567 informa que o paciente agrediu a vítima e, possivelmente, a filha do casal, que possui apenas dez anos de idade (Id. 277916389 – página 6).

Logo, é possível verificar que há indícios de que a conduta do paciente é voltada a prática de crimes no ambiente doméstico, revelando que sua liberdade representa risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e, possivelmente da filha do casal, o que justifica a custódia como meio de garantir a ordem pública.

Desta feita, presente o
periculim libertatis
, não se apresenta razão plausível à revogação da custódia cautelar, conforme
Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

Oportuno registrar que, em casos análogos, esta Colenda Câmara tem firmado o seguinte entendimento:

“5. Os requisitos autorizadores da prisão preventiva encontram-se presentes, uma vez que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (fumus comissi delicti), bem como, risco à ordem pública (periculum libertatis), evidenciados pela reincidência do paciente em casos de violência doméstica e pela gravidade das lesões.

6. A aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão não se revela adequada no caso concreto, pois a prisão preventiva visa a proteção da integridade física das vítimas.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1004089-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25.3.2025, Publicado no DJE 28.3.2025)

“4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime, consistente em agressões físicas e ameaças de morte contra a vítima e na reiteração delitiva.

5. Verificou-se o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti); bem como a necessidade de custódia para evitar reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima (periculum libertatis).

6. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é insuficiente diante das circunstâncias dos fatos e da necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000986-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025)

“A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta.

"A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea

a

decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas [...]." (RHC 102.643/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1037488-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19.2.2025, Publicado no DJE 20.2.2025)

Em reforço, o
Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

De mais a mais, no que tange as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tenho que estas devem ser fixadas quando adequadas e suficientes para assegurar a proteção da vítima, o que não se verifica no caso concreto, visto que, na ação penal n. 1014240-57.2022.8.11.0055, algumas medidas cautelares foram impostas, contudo, há sérios indícios que o paciente reincidiu na prática delitiva de igual natureza.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025